Tribunal: TJMT
Processo: 1066943-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066943-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NICOLA SADDI NETO - CPF: 007.002.551-76 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1066943-93.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1066943-93.2023.8.11.0001

Recorrente:
Itaú Unibanco Holding S.A.

Recorridos
:
Nicola Saddi Neto e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PROGRAMA DE PONTOS/MILHAS EM DECORRÊNCIA DO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO - CONSUMIDOR QUE COMPROVA QUE
ATINGIU O REQUISITO PARA CONCESSÃO
DE BENEFÍCIO OFERTADO – DIREITO NEGADO -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA
-
LEGITIMIDADE
PASSIVA DO

BANCO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS QUE PARTICIPAM DA CADEIA DE CONSUMO
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O artigo
7o
do
Código de Defesa do Consumidor
consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.
Assim,
integrando a instituição financeira recorrente a cadeia de serviços, patente é a sua pertinência subjetiva para compor o polo passivo da presente ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1066943-93.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1066943-93.2023.8.11.0001

Recorrente:
Itaú Unibanco Holding S.A.

Recorridos
:
Nicola Saddi Neto e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Itaú Unibanco Holding S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
202316471
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente e a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. a conceder ao autor o benefício, referente a 02 (duas) passagens para um acompanhante (1 doméstico e 1 internacional ou 2 domésticos). E, julgou improcedente os demais pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado de Itaú Unibanco Holding S.A. (
Id.

202316472
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral em relação à recorrente.

Contrarrazões
(
Id.

202316478

)
pugna pelo desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1066943-93.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1066943-93.2023.8.11.0001

Recorrente:
Itaú Unibanco Holding S.A.

Recorridos
:
Nicola Saddi Neto e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização por Danos Morais proposta por
Nicola Saddi Neto em
face do Itaú Unibanco Holding S.A.
e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor aduz, em síntese, que a

recorrente negou os benefícios ofertados inicialmente pela adesão do cartão “AZUL VISA INFINITE”. Relata que a condição para atingir o benefício pleiteado seria de que se atingisse 50 (cinquenta) mil pontos de acúmulo no cartão de crédito a cada doze meses, teria direito a 02 (duas) passagens aéreas (titular e um acompanhante). Informa, ainda, que a oferta mencionava que caso o consumidor tenha o gasto de R$60.000,00 (sessenta mil reais) ou mais nos primeiros 03 (três) meses após a adesão ao cartão, estaria elegível para receber sessenta mil pontos de bônus.

Com efeito, assevera que seus gastos ultrapassaram os 50 (cinquenta) mil pontos, no entanto, teve os benefícios negados pelo recorrente, razão pela qual requer que as empresas requeridas concedam o direito as 02 passagens (autor mais um acompanhante), bem como a concessão de 60 (sessenta) mil pontos, em vista de ter cumprido os requisitos solicitados na contratação do cartão, bem como indenização por danos morais.

O recorrente, em suas razões recursais, assevera que cumpriu com o ônus em relação a recompensa transferindo a pontuação ao programa parceiro, tendo transferido a quantia total de 55.814 mil pontos, por isso, pugna para que seja incumbido apenas à Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A
.

a obrigação imposta.

Da análise detida dos autos, verifica-se que restou incontroverso que o autor preencheu os requisitos necessários à obtenção do benefício pleiteado.

Assim, cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade da recorrente quanto à obrigação da concessão do benefício em questão.

Registre-se que o artigo
7o
do
Código de Defesa do Consumidor
consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Assim,
integrando a instituição financeira recorrente a cadeia de serviços, patente é a sua pertinência subjetiva para compor o polo passivo da presente ação.

Ademais, a responsabilidade é solidária de todos que participam da cadeia de consumo, não tendo eficácia perante o consumidor, cláusula contratual de exclusão da responsabilidade de qualquer outra pessoa empresária.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO – PROGRAMA DE PONTOS/MILHAS EM DECORRÊNCIA DO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO, DENOMINADO "UP GRADE" DE CABINE/CLASSE, POR FORÇA DO QUAL, A CADA 12 MESES, ATINGINDO 50 MIL PONTOS, POSSÍVEL SE FAZ OBTENÇÃO DE DOIS "VOUCHERS" A SER UTILIZADO EM VOOS INTERNACIONAIS. CONSUMIDOR QUE COMPROVA A OBTENÇÃO POR DUAS VEZES DA PONTUAÇÃO DE 50 MIL PONTOS, SEM CONTUDO OBTER O "UPGRADE DE CLASSE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE JÁ HAVIA UTILIZADO REFERIDO BENEFÍCIO NO ANO DE 2022. DESCABIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA. INDENIZAÇÃO MATERIAL CABÍVEL
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS QUE PARTICIPAM DA CADEIA DE CONSUMO. CLÁUSULA REGULAMENTAR, PREVENDO A EXCLUSÃO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ASSEGURA-LHE APENAS E TÃO-SOMENTE O DIREITO DE REGRESSO CONTRA A OUTRA PESSOA EMPRESÁRIA, SEM EFICÁCIA, PERANTE O CONSUMIDOR.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - RI: 00143885420228260577 São José dos Campos, Relator: Luís Mauricio Sodré de Oliveira, Data de Julgamento: 19/10/2023, 1o Turma Cível, Data de Publicação: 19/10/2023)”

Por essas razões, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024